Tribunal: TJMT
Processo: 1069183-55.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069183-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARGARIDA ALZIRA DE FIGUEIREDO MORAES - CPF: 652.255.111-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1069183-55.2023.8.11.0001.

ORIGEM:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE
NOVA MUTUM.

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
MARGARIDA ALZIRA DE FIGUEIREDO MORAES.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – MEDICAMENTOS – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente municipal, ora recorrente, reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234059660, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente o pleito inicial, determinando que
os reclamados, município de Nova Mutum e Estado de Mato Grosso, disponibilizem
os

medicamentos

Sildenafila 20mg, Bosentana 125mg e Selexipague 200mg
,
conforme prescrição médica, em favor da reclamante

Em argumento recursal, o recorrente requer a exclusão da condenação imposta e, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal, ou ainda, a responsabilização exclusivamente do Estado de Mato Grosso.

Fundamenta sua pretensão a partir da
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, alegando
que não deve ser responsabilizado pela disponibilização dos medicamentos, visto que o fato resultaria oneração inexigível aos cofres públicos municipais, considerando a alta complexidade e o alto custo, que não são responsabilidade do município, mas do Estado e da União.

O reclamado, município de Novo Mutum, requer a aplicação do Tema 793, do STF, com a responsabilização do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, redirecionando o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Ao final, pugna a reforma da decisão recorrida.

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer (id. 236407177), manifestou
pelo desprovimento do recurso interposto pelo município.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões no id. 215562667. A reclamante, em contrapartida, deixou de apresentá-las.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Nova Mutum, necessitando do fornecimento de medicamentos
.

A sentença foi procedente e determinou aos reclamados que procedessem à
disponibilização
do supramencionado.

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso inominado visando a reforma da r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos com relação ao município de Nova Mutum/MT.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de
disponibilização dos medicamentos pleiteados, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar limitação orçamentária e consequente impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024